Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. execução. declinação de ofício. competência. cláusula de eleição de foro. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que declinou de ofício da competência.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de ação ajuizada contra o consumidor, é facultado ao juízo declinar de ofício da competência, nos termos da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0702383-40. Na hipótese, consta que o executado tem domicílio em Niquelândia/GO.
4. Ocorre que várias diligências foram efetivadas para localização do executado, ora agravado, no âmbito recursal, sem obter êxito, para apresentação de contrarrazões, inclusive, o mandado de intimação foi devolvido com a observação de que é desconhecido no endereço constante do contrato, qual seja, em Niquelândia/GO.
5. Nesse contexto, é razoável a observância da cláusula contratual que elegeu Brasília como o foro competente para dirimir eventuais pendência do contrato.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
7. Teses de julgamento: “1. Embora o magistrado possa declinar de ofício em se tratando de demanda ajuizada contra o consumidor, as circunstâncias do caso concreto recomendam a manutenção do processo em Brasília, visto que o executado é desconhecido no endereço constante do contrato, caso em que é razoável a observância da cláusula de eleição de foro.”
Jurisprudência relevante citada: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0702383-40